Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES E DOS TERMOS DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAIS E FILHAS. PRETENSÃO DE ADEQUAR AS DIRETRIZES FIXADAS NA SENTENÇA À ROTINA DAS MENORES. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA ADOLESCENTE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para fixar guarda compartilhada entre os genitores, com lar de referência paterno, além de estabelecer os termos de convivência entre os pais e as filhas.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos da apelante se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. Por essa razão, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Diante da inexistência de elementos capazes de desabonar a conduta da apelante no exercício da função parental e ausentes indícios de risco ou prejuízo ao bem-estar das filhas caso seja definida a guarda compartilhada com lar de referência materno, conforme já estabelecido em acordos celebrados pelas partes em processos judiciais anteriores, conclui-se que não há razão hábil a justificar a imposição do lar do genitor como o referencial. Cabe assinalar, nesse ponto, que as menores não manifestaram desejo de serem afastadas do convívio com a genitora, apenas expuseram interesse em ampliar o tempo de contato com o pai. Sentença reformada nesse aspecto.
4. Constatado que as diretrizes de convivência propostas pela apelante possibilitam uma rotina mais saudável para as filhas, que poderão passar tempo de qualidade com ambos os genitores, sem mudanças drásticas na realidade fática já experimentada, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada nesse ponto, à luz do princípio do melhor interesse da criança e da adolescente e conforme os arts. 1.583, § 2o, 1.584, § 3o, e 1.589 do CC.
5. Recurso conhecido e provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.